Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700438-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LUCAS BARROS BRITO D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10, todos do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre as alegações de preclusão da matéria posta em debate, apresentadas nas contrarrazões de ID no 56361557. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator